Tribunal: STJ
Processo: 0065791-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076113 - CE(2026/0065791-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELISEU DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO EM
LIBERDADE INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA N. 1.068
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em
finalizou o julgamento do RE
12/9/2024,
n.
(Tema n. 1.068 da repercussão geral), da relatoria do
1.235.340/SC
Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário, por maioria de
votos, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao
do CPP, com a redação da
excluindo do inciso
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
I da alínea
do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução
e
da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu
dos §§ 4o e 5o, II, do mesmo
do CPP, a referência ao limite de 15
art. 492
anos.
2. "A condenação pelo Júri torna desnecessária a análise dos requisitos da
prisão preventiva, porquanto a custódia decorre da execução provisória da
pena, nos termos do
I, e, do Código de Processo Penal
art. 492,
(AgRg no
"
RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
229.737/MG,
em
DJEN de
.
4/3/2026,
10/3/2026)
3. A complexidade do caso e a elevada pena imposta (40 anos de reclusão)
justificam a demora no julgamento da apelação, não configurando
constrangimento ilegal. Ademais, o Recurso Especial n.
no
2.239.190/CE,
qual determinei o processamento da apelação, nem sequer transitou em
julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/3/2026.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e07ce875-6a06-4cda-8cb7-0f2eb6587e52

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e07ce875-6a06-4cda-8cb7-0f2eb6587e52

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076113 - CE(2026/0065791-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELISEU DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO EM
LIBERDADE INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA N. 1.068
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em
finalizou o julgamento do RE
12/9/2024,
n.
(Tema n. 1.068 da repercussão geral), da relatoria do
1.235.340/SC
Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário, por maioria de
votos, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao
do CPP, com a redação da
excluindo do inciso
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
I da alínea
do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução
e
da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu
dos §§ 4o e 5o, II, do mesmo
do CPP, a referência ao limite de 15
art. 492
anos.
2. "A condenação pelo Júri torna desnecessária a análise dos requisitos da
prisão preventiva, porquanto a custódia decorre da execução provisória da
pena, nos termos do
I, e, do Código de Processo Penal
art. 492,
(AgRg no
"
RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
229.737/MG,
em
DJEN de
.
4/3/2026,
10/3/2026)
3. A complexidade do caso e a elevada pena imposta (40 anos de reclusão)
justificam a demora no julgamento da apelação, não configurando
constrangimento ilegal. Ademais, o Recurso Especial n.
no
2.239.190/CE,
qual determinei o processamento da apelação, nem sequer transitou em
julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/3/2026.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ELISEU DA
SILVA contra decisão em que deneguei o
em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 40 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts.
121, § 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal, e 2o, § 2o, da
Foi
Lei n. 12.850/2013.
negado o direito de recorrer em liberdade.
Interposta apelação, o Juízo de primeiro grau não recebeu o recurso por
ausência de indicação expressa de uma das alíneas do
III, do Código de
art. 593,
Processo Penal. Em recurso especial, por decisão de minha lavra, foi determinado o
processamento do apelo.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem
habeas corpus
(e-STJ fls.
):
129/130
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, §2o, I, IV E V, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o,
§2o, DA
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA
LEI No 12.850/2013)
CONDENATÓRIA. PENA DE 40 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL FECHADO. IMPETRAÇÃO FUNDADA EM DUAS TESES.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA REMETIDA AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL AINDA EM TRÂMITE. EVENTUAL DEMORA IMPUTÁVEL À
INSTÂNCIA SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL
DENSAMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO
DO CPP. CONDENAÇÃO
ART. 312
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RATIFICAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM LEGÍTIMA E SUFICIENTE.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PACIENTE QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso cautelarmente há
mais de três anos, no qual se alega excesso de prazo da custódia
preventiva, em razão da não apreciação de recurso de apelação, bem como
a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para
negar o direito de recorrer em liberdade, após condenação pelo Tribunal do
Júri por dois crimes de homicídio qualificado e pelo delito de organização
criminosa, com pena definitiva fixada em 40 anos de reclusão, em regime
inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na
custódia cautelar imputável ao Juízo de origem ou ao Tribunal local, diante
da tramitação de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça; (ii)
estabelecer se é idônea a fundamentação da decisão que manteve a prisão
preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tramitação da ação penal e do recurso de apelação é diretamente
impactada pelo processamento de recurso especial em curso no Superior
Tribunal de Justiça, o que desloca para aquela Corte a competência para
análise de eventual constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso
de prazo.
4. Não compete ao Tribunal local apreciar habeas corpus quando o suposto
constrangimento decorre de atos praticados ou da tramitação processual em
instância superior, sob pena de indevida invasão de competência.
5. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e
individualizada, baseada em elementos do caso, notadamente a prática de
duplo homicídio qualificado, mediante arma de fogo, com indícios de atuação
como mandante e utilização de adolescentes na execução dos crimes.
6. A existência de contexto de organização criminosa estruturada, com
divisão de tarefas, domínio territorial e ambiente de intimidação de
testemunhas, evidencia risco concreto à ordem pública e à regularidade da
persecução penal.
7. O histórico criminal desfavorável do paciente, com múltiplas ações penais
e inquéritos em curso, reforça a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública.
8. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra
respaldo na permanência dos requisitos autorizadores da medida, sendo
admissível a remissão aos fundamentos do decreto prisional anterior,
especialmente quando reforçados por condenação grave e pena elevada.
9. A pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, evidencia a
gravidade concreta das condutas e afasta alegação de ausência de
motivação ou de automatismo na negativa do direito de recorrer em
liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Daí o presente
, no qual alegou a defesa excesso de prazo da custódia
writ
cautelar, que perdura desde
sem que a condenação tenha sido sequer
11/8/2022,
apreciada em segunda instância.
Asseverou que a negativa do direito de recorrer em liberdade carece de
fundamentação idônea. Sustentou que "a sentença limitou-se a consignar que 'se
encontram presentes os requisitos da prisão preventiva', sem indicar qualquer
elemento novo, concreto ou contemporâneo que demonstrasse a persistência do
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

periculum libertatis" (e-STJ fl. 6). Apontou suficiência da aplicação de medidas
cautelares alternativas.
Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda
que cumulada com medida cautelar diversa.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
deneguei a ordem, motivando o
147/153,
presente agravo regimental, no qual reitera a defesa os argumentos antes aduzidos.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada
que merece ser mantida na íntegra.
O Supremo Tribunal Federal, em
finalizou o julgamento do RE n.
12/9/2024,
(Tema n. 1.068 da repercussão geral), da relatoria do Ministro Roberto
1.235.340/SC
Barroso, oportunidade em que o Plenário, por maioria de votos, deu interpretação
conforme a Constituição, com redução de texto, ao
do CPP, com a redação da
art. 492
excluindo do inciso I da alínea
do referido artigo o limite mínimo
Lei n. 13.964/2019,
e
de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por
arrastamento, excluiu dos §§ 4o e 5o, inciso II, do mesmo
do CPP, a referência
art. 492
ao limite de 15 anos.
Esta foi, em suma, a tese firmada na ocasião: "A soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo
(grifei).
corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
Sendo assim e considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, a qual deve ser observada por esta Corte Superior, tem-se que, no caso,
justificada está a manutenção da prisão pela sentença condenatória, não havendo
constrangimento ilegal a ser coibido.
Não há que se falar na necessidade de preenchimento dos requisitos da
prisão preventiva, previstos no
do Código de Processo Penal, tendo em vista
art. 312
que a custódia decorre da condenação pelo Tribunal do Júri.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL
DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME
COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
-A, I, DO CPP. VEDAÇÃO
ART. 318
LEGAL.
PROTEÇÃO
INTEGRAL
DA
CRIANÇA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução
imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente
do quantum da pena aplicada, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 1.068 da repercussão geral.
2. A condenação pelo Júri torna desnecessária a análise dos requisitos
da prisão preventiva, porquanto a custódia decorre da execução
provisória da pena, nos termos do
I, e, do Código de Processo
art. 492,
Penal.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável quando
o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do
-A, I, do CPP.
art. 318
4. A proteção integral da criança não afasta a incidência da vedação legal
quando inexistem elementos concretos que justifiquem a mitigação
excepcional da norma.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
229.737/MG,
julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
2. O Ministério Público requereu o início imediato da execução da pena, com
base na tese fixada pelo STF no Tema 1.068, que autoriza a execução
provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
total da pena aplicada. O pedido foi inicialmente negado pelo juízo de
origem, mas deferido em recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes
da vigência da
e se há exigência da presença dos
Lei n. 13.964/2019
requisitos da prisão preventiva, considerando a tese de repercussão geral
fixada pelo STF no Tema 1.068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta
pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada,
conforme o Tema 1.068 de repercussão geral.
5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite
a aplicação imediata da execução provisória da pena, mesmo para crimes
cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.
6. A tese vinculante do STF não exige a presença dos requisitos da
prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, para o início da execução da pena imposta pelo
Tribunal do Júri.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e
do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.039.460/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

Quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação, cumpre ressaltar
que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para
o julgamento da apelação deve levar em consideração o
de pena aplicada na
quantum
sentença condenatória.
No presente caso, por sentença proferida em
o paciente foi
5/6/2024,
condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (e-STJ fls.
).
61/63
O Recurso Especial n.
no qual determinei o processamento
2.239.190/CE,
da apelação, nem sequer havia transitado em julgado quando interposto este agravo
regimental, tendo sido publicado o acórdão em 3/3/2026.
Assim, entendo que está dentro dos limites da razoabilidade o prazo de
pouco mais de um ano desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data,
não havendo excesso de prazo na situação em análise.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO
DE APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem reiterada jurisprudência de que a análise do
excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em
consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória que,
na hipótese, ultrapassou 16 anos de reclusão e se trata de feito complexo de
organização criminosa extensa e que demanda diligências plúrimas para
estruturar os autos recursais.
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
896.082/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA
FOI DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA, FALTA DE REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDADO
RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

1. As teses de decretação da prisão de ofício na sentença, da falta de
realização da audiência de custódia e de ausência de contemporaneidade
do decreto prisional não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que
não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente
fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva,
pois ele é reincidente, o que justifica a segregação cautelar para garantia da
ordem pública.
3. Destaco que "[a] lei processual não estabelece um prazo para o
julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de
constrangimento ilegal" (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
498.022/RJ,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. Na hipótese
05/09/2019,
12/09/2019)
vertente, verifico que os autos foram recebidos pelo Tribunal de origem, em
sendo que estão conclusos ao Relator desde
28/04/2023,
02/05/2023.
4. É entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a
análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-
se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em
tela, totaliza 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Diante da
reprimenda fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento,
desproporcional.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
787.527/MG,
julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55695447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: c1126ee3-4e9c-4863-a230-9d166f7866ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.113 / CE
Número Registro: 2026/0065791-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100025220248060161 00100686620238060161 00101197720238060161 00101754720228060161
00508156320208060161
06319003620258060000
100025220248060161
100686620238060161
101197720238060161 101754720228060161 508156320208060161 6319003620258060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO ELISEU DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MANOEL CARMANDO ARAUJO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ELISEU DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55916160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 334e9cf3-b51d-4004-90b2-1f043c07916d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 334e9cf3-b51d-4004-90b2-1f043c07916d